Tribunal: TJDFT
Processo: 0705029-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705029-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VAMBERTO TAVIAN CAMPOS AGRAVADO: EDIFICIO MONUMENTAL CENTER, PATRICIA DE SOUZA RIBEIRO DECISÃO VAMBERTO TAVIAN CAMPOS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 82131796, autos originários) que, na ação de exigir contas proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONUMENTAL CENTER contra a ex-síndica PATRÍCIA DE SOUZA RIBEIRO, indeferiu o seu pedido de admissão como assistente simples do Condomínio-autor, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Por meio da petição de ID n. 78284354, o condômino do Edifício autor requer a sua integração ao polo ativo da relação processual na qualidade de assistente simples ao argumento de que deverá admitido como substituto processual em caso de inércia da parte Autora. Entretanto, de acordo com o entendimento exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 1046652/RJ, carece de legitimidade ativa o condômino que individualmente pretende exigir as contas do condomínio, pois o síndico as presta perante a assembleia dos condôminos, órgão que representa a vontade da coletividade. Assim, INDEFIRO o pedido de ID n. 78284354. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. No caso, a despeito da declaração de miserabilidade juntada, existem evidências da capacidade econômica, observada, por exemplo, a profissão exercida pela parte Requerida e o local de moradia. Assim, deve demonstrar a Parte Ré, objetivamente, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, demonstrando suas rendas e despesas de sustento (alimentação, saúde, educação e moradia) para apreciação do pedido de concessão da gratuidade judiciária. Acaso não possa comprovar sua renda na forma documental (contracheque, declaração de rendimento, etc.), deverá oferecer meios para sua apreciação segundo o Critério de Classificação Econômica Brasil da ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, informando o número de aparelhos de televisão em cores, rádios (inclusive embutidos em outros tipos de aparelhos), banheiros na residência, automóveis, empregados mensalistas, máquina de lavar roupa, reprodutores de vídeo (Videocassete, DVD e Blu-Ray), geladeira, destacando se se trata de modelo simples ou duplex e freezer, bem assim o grau de escolaridade do chefe de família. Atente a Parte Ré que a declaração falsa para fins de processuais constitui crime de Fraude Processual (art. 347 do CP). Prazo de 5 (cinco) dias sob pena de indeferimento da assistência judiciária.” O agravante alega que “tratando-se de assistência simples a atuação do assistente é de mero auxiliar da parte assistida, ou seja, sua legitimação não é individual como inserto na decisão recorrida, mas sim uma legitimação subordinada meramente complementar e, repete-se, aceita sem ressalvas pelo 1o Agravado” (id. 23367473, pág. 4). Assevera que não se controverte na demanda sobre sua eventual legitimidade para, isoladamente, exigir contas da segunda agravada, mas sim o seu direito de atuar em legitimação subordinada complementar. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir o pedido a fim de ingressar na demanda de exigir contas na qualidade de assistente simples do Condomínio-autor. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e confirmar a medida. Preparo (id. 23367475). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O parágrafo único do art. 121 do CPC dispõe que “sendo revel ou, de qualquer modo, omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual”. O agravante-condômino não possui legitimidade ativa para, individualmente, exigir contas do ex-síndico, portanto, seu pedido de ingresso como assistente do Condomínio-autor, ao argumento de que deverá se admitido como substituto processual em caso de inércia da parte assistida, não pode ser deferido. Somente o Condomínio, representado pelo síndico, possui legitimidade ativa para exigir contas do ex-síndico, não possuindo o agravante-condômino tal legitimidade. Ademais, é inegável que o ingresso irrestrito de condôminos como assistentes da parte autora poderia retardar injustificadamente a prestação jurisdicional e violar os princípios da celeridade e da economia processual. Além disso, está ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, a ensejar o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de fevereiro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora